Tribunal: STF
Processo: AI 582599
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso
público. Polícia militar. Exame psicotécnico. Lei nº 7.289/84.
Acórdão impugnado: previsão legal. Critérios. Reexame. Aplicação da
súmula 279. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte